Tribunal: STF
Processo: HC 93821
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-18
Data de publicação: 2008-03-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA AQUÉM
   DO MÍNIMO LEGAL, EM RAZÃO DE ATENUANTE GENÉRICA. TESE CONTRÁRIA À
   JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS
   INDEFERIDO.
1.      É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal
   Federal no sentido de que, ao contrário do que ocorre com as
   causas de diminuição, as circunstâncias atenuantes não podem
   reduzir a pena aquém do mínimo legal. Precedentes.
2.      Habeas
   Corpus indeferido.